Tribunal: STF
Processo: RHC 52847
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-01
Data de publicação: 1974-10-01

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL - FUNDAMENTAÇÃO. ANULADA A CONDENAÇÃO POR FALTA
DE CUMPRIMENTO RIGOROSO DOS ARTS. 42 DO C.P. E 387, I E II, DO
C.P.P., A NOVA SENTENÇA DEVE SER PROLATADA COM O CONHECIMENTO DO
ACÓRDÃO, QUE A SUSCITOU (REG.INT.DO STF., ARTIGO 189, PARAGRAFO 2.).